Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705984-22.2018.8.07.0001 RECORRENTES: EIKO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NATHALIA EIKO RAMOS FUJIMOTO, NICOLAS SHUITH RAMOS FUJIMOTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória deve ser instruída com documento escrito sem força executiva, que tenha aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito. Art. 700 do CPC. 2. A cédula de crédito bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial, mas não possui natureza de título cambial por possuir características próprias, como a apuração do saldo devedor por meio de planilha de cálculo e não ter livre circulação, dependendo de endosso em preto. 3. Considerando que o espírito da lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução; e só podendo a cédula de crédito bancário circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original para instruir a ação monitória. 4. A ação monitória pode ser instruída com a cópia da cédula de crédito bancário, sendo desnecessária a apresentação do título original. Precedentes. 5. A mera alegação de que a cédula de crédito bancário pode circular, sem haver nos autos qualquer prova nesse sentido, não é apta a ensejar a rejeição do pedido formulado na ação monitória. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou os artigos 700 do Código de Processo Civil, 26, e 29, §1o, ambos da Lei 10.931/2004, ao concluir pela desnecessidade da juntada da via original do título cambial que embasa a ação monitória. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Francisco Ademar Marinho Pimenta Júnior (OAB/DF 34.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 700 do CPC, 26, e 29, §1o, ambos da Lei 10.931/2004. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Registre-se que a Corte Superior tem albergado a tese defendida no apelo, no sentido de que “A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 11/9/2018). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1866494/MA, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 2/6/2020; e AREsp 1516989/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 18/5/2020. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Francisco Ademar Marinho Pimenta Júnior (OAB/DF 34.808). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015